Tribunal: TCU
Processo: 010.545/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12111/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que esses autos tratam de concessão inicial de aposentadoria a Constância da Silva Santos, Ilda Estela Amaral de Oliveira, Luiz Alberto Rodrigues de Moraes, Marlúcio Martins Mareco, Paulo Sergio Roffe Azevedo, Waldir Duarte Teixeira e Wilson Franco de Melo, ex-servidores da Universidade Federal do Pará; Considerando que não foram identificadas irregularidades nos atos de concessão inicial de aposentadoria a Constância da Silva Santos, Luiz Alberto Rodrigues de Moraes, Marlúcio Martins Mareco, Paulo Sergio Roffe Azevedo e Wilson Franco de Melo; Considerando que os atos de concessão inicial de aposentadoria a Ilda Estela Amaral de Oliveira e a Waldir Duarte Teixeira são irregulares porquanto ambos acumulam outra aposentadoria com a decorrente do cargo de professor em regime de dedicação exclusiva (DE), o que é considerado ilegal pela jurisprudência do TCU; Considerando que o ato de concessão inicial de aposentadoria a Ilda Estela Amaral de Oliveira e a Waldir Duarte Teixeira foram encaminhados ao TCU em 3/4/2013 e 6/5/2014, portanto há mais de 5 anos; Considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" , cuja decisão ainda não transitou em julgado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em¿considerar¿legais¿para fins de registro os atos de concessão inicial de aposentadoria a Constância da Silva Santos, Luiz Alberto Rodrigues de Moraes, Marlúcio Martins Mareco, Paulo Sergio Roffe Azevedo e Wilson Franco de Melo, de acordo com os pareceres emitidos estes autos (peças 19 a 21): 1. Processo TC- Processo 010.545/2018-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Constância da Silva Santos (XXX.025.722-XX); Ilda Estela Amaral de Oliveira (XXX.569.362-XX); Luiz Alberto Rodrigues de Moraes (XXX.003.332-XX); Marlúcio Martins Mareco (XXX.823.022-XX); Paulo Sergio Roffe Azevedo (XXX.451.242-XX); Waldir Duarte Teixeira (XXX.631.022-XX); Wilson Franco de Melo (XXX.029.022-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) o sobrestamento dos atos de concessão inicial de aposentadoria a Ilda Estela Amaral de Oliveira e a Waldir Duarte Teixeira, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal¿no Recurso Extraordinário 636.553.